Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720653-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. P. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: KALITA ROSA DIAS DE ARAUJO EMBARGADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária, caso queira, sobre os embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator